Tribunal: TJMT
Processo: 1020779-73.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020779-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), SERGIO MAMORU TAKAHASHI - CPF: 766.411.479-91 (AGRAVANTE), ELISA SATIE ODA TAKAHASHI - CPF: 113.714.978-77 (AGRAVANTE), LIVIA HARUMI TAKAHASHI - CPF: 038.433.041-06 (AGRAVANTE), MARLI TIEMI TAKAHASHI - CPF: 016.015.959-80 (AGRAVANTE), SILVANA MEGUMI TAKAHASHI - CPF: 908.559.149-04 (AGRAVANTE), AGRICOLA TAKAHASHI LTDA - CNPJ: 04.776.626/0001-45 (AGRAVANTE), 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –LITISCONSÓRCIO ATIVO – VIABILIDADE, DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 48 E 51 DA LREF POR CADA UM DOS DEVEDORES – EMPRESA INATIVA NO BIÊNIO ANTERIOR AO PEDIDO – INDEFERIMENTO DEVIDO –

DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Para ingressar com pedido de recuperação judicial em consolidação processual (litisconsórcio ativo), cada um dos devedores que integram grupo sob controle societário comum deve comprovar individualmente o preenchimento dos requisitos previstos na Lei 11.101/2005 (art. 69-G).

Ao requerer a RJ, é necessário produzir prova do exercício de atividade empresarial de forma regular nos dois anos anteriores (arts. 48 e 51 da LRF); é vedada a inclusão de empresas que se se encontram inativas.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1020779-73.2023.8.11.0000 da decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Ação de Recuperação Judicial, indeferiu o pedido em relação a “
AGRÍCOLA TAKAHASHI LTDA, nos termos do artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil, diante da aplicabilidade de tal norma aos processos de recuperação judicial (artigo 189, caput, da Lei n.º 11.101/05) e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso I, do CPC. ANOTE-SE NO SISTEMA PJE”
.

Os agravantes alegam que são produtores rurais e demandam em litisconsórcio ativo em razão do vínculo comercial e patrimonial existente, pois integram o grupo econômico familiar que forma a empresa Agrícola Takahashi Ltda., responsável pela logística.

Argumentam que “
(i) atuam em conjunto na atividade de plantio agrícola; (ii) pertencem à mesma família; (iii) possuem credores e colaboradores em comum; (iv) comungam da mesma contabilidade, do mesmo setor financeiro; (v) utilizam as mesmas áreas de plantio; (vi) bem como estrutura administrativa”,
por isso optaram pela reunião no polo ativo da RJ, em conformidade com o disposto no art. 51 da Lei 11.101/2005, cujo inciso II seria claro em estabelecer esse direito ao devedor em observância ao melhor interesse da coletividade. Ressaltam que não houve objeção pelos próprios credores.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do Recurso (ID. 186037674).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em 4-7-2023 os agravantes Sergio Mamoru Takahashi, Elisa Satie Takahashi, Livia Harumi Takahashi, Marli Tiemi Takahashi, Silvana Megumi Takahashi e Agrícola Takahashi Ltda. formularam em litisconsórcio ativo pedido de Recuperação Judicial em consolidação processual e substancial, sob a justificativa de formação de grupo econômico familiar.

Em 7-7-2023 foi determinada a emenda da inicial para a juntada de diversos documentos, sobretudo da empresa Agrícola Takahashi – “
a

exibição dos extratos bancários, relação de bens particulares de seus sócios, relação de funcionários e bens que integram seu ativo imobilizado, documentos estes exigidos pela lei de regência (artigo 51, VI, IV, VII e XI, da LRF)”
– (ID. 122662600, 1º grau). No mesmo ato, foi nomeado perito para verificação prévia.

Quanto à ausência do rol de empregados, os agravantes aduzem que “
o próprio sócio, ora Requerente – Sérgio, em conjunto com sua esposa Elisa (Requerente) que sempre conduziram as atividades da Agrícola Takahashi, razão pela qual não houve a apresentação de relação de funcionários registrados
”. (ID. 123640420, pág. 9, 1º grau).

O resultado preliminar da perícia foi entregue com a anotação de necessidade de complementação da documentação prevista no art. 51 da Lei 11.101/2005, bem como de inatividade da empresa. Confira-se:

“Uma vez nomeado e incumbido por este juízo do mister da constatação prévia,
da leitura do caderno processual saltou aos olhos o fato de que
a documentação contábil referente a empresa Agrícola Takahashi não apresentou movimentação
(Num. 122342174), além de estar com sua situação cadastral SUSPENSA perante a Secretaria do Estado da Fazenda do Mato Grosso, vejamos:

Além disso, a empresa não possui funcionários, o que significa dizer que atualmente não exerce qualquer atividade,
razão pela qual não preenche o requisito descrito no caput do artigo 48 da Lei

11.101/2005, concernente ao desempenho regular das atividades pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos.

Desta forma, entende por inviável o deferimento do processamento do pedido de Recuperação Judicial em relação a esta pessoa jurídica
”.

Constou também no laudo (ID. 124639355, pág. 9) que “
Os balanços dos últimos três exercícios financeiros apresentam receitas e despesas zeradas
, ou seja,
sem que tenha havido qualquer tipo de operação financeira nos exercícios
, caracterizando, em tese, que atualmente não há atividade empresarial sendo desenvolvida pela referida empresa”.

Em resposta, os agravantes disseram que, “
com o objetivo de otimizar gastos e angariar clientes em território nacional, ampliando sua extensão de atendimento para compra e venda de seus produtos, onde este passaria a ser realizado em ambiente virtual
(...)
onde os tramites passaram a ser realizados por meio virtual (e-mail), contato telefônico e sistema WhatsApp, continuou suas atividades de forma permanente, contudo a Requerente Agrícola Takahashi obteve a redução referente aos colaboradores, fazendo-se se necessário apenas os Requerentes Sergio e Elisa para tais atividades, como já mencionado em emenda a inicial”.
(ID. 125181142, 1º grau).

Ressaltaram que passaram a trabalhar com e-commerce (comércio eletrônico) e com consultoria agrícola na região de Tapurah e Lucas do Rio Verde, portanto não teriam ficado nenhum instante com as atividades suspensas.

Sobre a suspensão do cadastro na Sefaz-MT, argumentaram que “
foi oriundo de uma norma da Secretaria do Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso onde em seu Portal Eletrônico DTe (Domicílio Tributário Eletrônico), obriga os contribuintes credenciarem, neste caso o CNPJ, com fito de recebimento das comunicações oficiais da SEFAZ, logo, caso o credenciamento não seja realizado, o cadastro da empresa é suspenso, o que ocorreu junto a empresa Requerente. Contudo, informa que a irregularidade apresentada em sede de petição inicial (ID. 122342173) é passível de regularização, a qual já foi devidamente realizado”.
(ID. 125181142, 1º grau).

Na sequência foi proferida a decisão agravada, que indeferiu o processamento da Recuperação Judicial apenas da Agrícola Takahashi Ltda., nestes termos:

“
(...)

Da ausência dos requisitos legais pela requerente Agrícola Takahashi Ltda:

De acordo com o parecer prévio apresentado aos autos no id n.º 124639355,
denota-se que a requerente Agrícola Takahashi Ltda não exerce atividade empresarial e está inativa perante a SEFAZ/MT, de modo que não atende ao disposto no artigo 48, caput, da Lei n.º 11.101/2005.

Neste aspecto,
embora os autores tenham referido que já providenciaram a regularização quanto à inscrição estadual da empresa, denoto que o fizeram apenas em 31/07/2023, ou seja, posteriormente ao pedido de recuperação judicial e realização da verificação prévia nos autos.
Ademais, não discorreram um arrazoado sequer sobre a inexistência de movimentação contábil da empresa
, bem como não juntaram documentos hábeis a comprovar o efetivo exercício da atividade empresarial, de modo que não há elementos aptos a infirmar a conclusão do laudo de constatação prévia, no sentido que a empresa se encontra em inatividade.

Assim, não há que se falar no recebimento do pedido em relação à requerente Agrícola Takahashi Ltda, diante do não preenchimento dos requisitos legais, tendo em vista a ausência da apresentação da integralidade dos documentos elencados nos artigos 48 e 51, da Lei n.º 11.101/2005, sobretudo as demonstrações contábeis e demais documentos hábeis a comprovar a atuação empresarial pelo período mínimo exigido na lei de regência.

Não se pode deixar de considerar, ainda, que o objetivo primordial da recuperação judicial é a manutenção da atividade produtiva, a preservação dos empregos e o estímulo da atividade econômica.

Nesse norte, a ausência de empregados, bem como de movimentação contábil e financeira da empresa demonstra que o deferimento da recuperação judicial não atende aos fins da lei, razão pela qual, não deve ser deferido
”.

(ID. 181263688, págs. 5 e 6).

A Recuperação Judicial pode ser requerida pelo
empresário
ou
sociedade empresária
que, no momento do pedido,
exerça regularmente
suas atividades há mais de dois anos e atenda aos requisitos elencados no art. 48 da Lei 11.101/2005.
E a
petição inicial
deve ser instruída com os documentos descritos no art. 51 da LREF.

Conforme lição de Marcelo Barbosa Sacramone, “
para que a recuperação judicial possa ter seu processamento deferido, o devedor deverá preencher cumulativamente diversos requisitos legais por ocasião da distribuição do seu pedido, momento em que o juiz apreciará se as condições da ação estão ou não presentes.
A falta dos requisitos legais exigidos por ocasião da distribuição do pedido, ainda que supridos posteriormente, impede o seu regular processamento
”. (Comentários à Lei de recuperação de empresas e falência, 2ª. ed., São Paulo, Saraiva Educação, 2021).

Antes da reforma promovida pela Lei 14.112/2020 à LREF, a doutrina e a jurisprudência já admitiam a
formação de litisconsórcio ativo na RJ, desde que os devedores integrassem o mesmo grupo econômico e
todos
comprovassem os critérios impostos pela legislação especial.

A partir da vigência da Lei 14.112/2020, a LREF passou a disciplinar nos artigos 69-G e 69-H a consolidação processual e a substancial. Na primeira hipótese permite-se tão somente a formação de litisconsórcio ativo entre as empresas/empresários; na segunda, a integração excepcional de ativos e passivos entre as empresas/empresários. Para isso é indispensável que cada um comprove individualmente o preenchimento dos critérios legais para postular sua recuperação judicial.

É o que enuncia o §1º do art. 69-G da LREF:

“
Art. 69-G. Os devedores que atendam aos requisitos previstos nesta Lei e que integrem grupo sob controle societário comum poderão requerer recuperação judicial sob consolidação processual.

§ 1º Cada devedor apresentará individualmente a documentação exigida no art. 51 desta Lei”
.

A empresa agravante na época do pedido de processamento da RJ estava com a sua inscrição suspensa na Receita Estadual e com balanço patrimonial zerado (2020 e 2021), o que revela a inexistência de movimentação financeira. Segue abaixo o quadro ilustrativo dessa situação:

E mais, não tem funcionários. Ainda que os agravantes afirmem que os sócios exercem sozinhos as funções e que a Agrícola Takahashi Ltda. passou a atuar no e-commerce, chama a atenção a ausência de prova de emissão de notas fiscais de compra e venda naquele período. Também não há nenhum
site
na internet de venda de seus produtos; foi informado só um número de telefone e e-mail, o que é insuficiente para comprovar o exercício regular de atividade econômica nos
dois anos anteriores ao pedido de recuperação judicial formulado em 2023.

Em caso similar, o STJ reconheceu a imprescindibilidade de cumprimento individual das exigências legais por cada um dos devedores que requerem em litisconsórcio ativo a RJ:

“
RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. ABUSO DE DIREITO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.

1. A questão controvertida resume-se a definir se (i) houve negativa de prestação jurisdicional, (ii) o julgamento poderia ter se realizado virtualmente, (iii) o anterior deferimento do processamento da recuperação judicial das empresas do Grupo Gomes Lourenço em consolidação processual impedia a extinção do processo em relação a uma das litisconsortes em decorrência da preclusão, (iv) ocorreu decisão surpresa e, (v) a assembleia geral de credores deveria ser retomada.

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3.
A extinção da lide em relação a litisconsorte que não preenche os requisitos para pleitear a recuperação judicial está inserta no âmbito de desdobramento causal, possível e natural da controvérsia, obtido a partir de um juízo de ponderação do magistrado à luz do ordenamento jurídico vigente, o que não caracteriza decisão surpresa.

4.
A expressão consolidação processual se refere apenas à possibilidade de apresentar o pedido de recuperação judicial em litisconsórcio ativo.

5.
Cada um dos litisconsortes deve preencher os requisitos para o pedido de recuperação judicial individualmente e seus ativos e passivos serão tratados em separado.

5.
O fato de ter sido deferido o processamento da recuperação judicial em consolidação processual não impede a posterior análise do preenchimento dos requisitos para o pedido de recuperação em relação a cada um dos litisconsortes.

6. As demais sociedades do grupo, negociando com seus credores, obtiveram a recuperação judicial, de modo que não houve impedimento para a aprovação do plano, com o que não resta caracterizado o abuso de direito de voto.

7. Recurso especial conhecido e não provido”
. (REsp n. 2.068.263/SP, relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 15-8-2023, DJe de 23-8-2023).

Importante citar trecho do voto proferido no referido julgado:

“Em recuperação judicial, não é possível autorizar a consolidação substancial de todas as empresas integrantes de um grupo econômico quando uma delas não possui dificuldades financeiras e conta com apenas dois credores.
Isso porque as empresas devem preencher os requisitos para o pedido de recuperação judicial individualmente
e, de acordo com o art. 47 da Lei 11.101/2005, a recuperação judicial tem como objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, o que pressupõe a existência de uma pluralidade de credores, cujos interesses precisam ser harmonizados
”.

No mesmo sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GRUPO ECONÔMICO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 11.101/2005. POSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO ATIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2. O STJ, no REsp 1.478.001/ES, firmou entendimento no sentido de que "o exercício regular de atividade empresária reclama inscrição da pessoa física ou jurídica no Registro Público de Empresas Mercantis (Junta Comercial)", tratando-se de critério de ordem formal (REsp n. 1.478.001/ES, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 10/11/2015, DJe de 19/11/2015.) 3. Assim, para fins de identificar "o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades", a que alude o caput do art. 48 da Lei 11.101/2005, basta a comprovação da inscrição no Registro de Empresas, mediante a apresentação de certidão atualizada.

4.
Todavia, para o processamento da recuperação judicial, a Lei 11.101/2005, em seu art. 48, não exige somente a regularidade no exercício da atividade, mas também o exercício por mais de dois anos, devendo-se entender tratar-se da prática, no lapso temporal, da mesma atividade (ou de correlata) que se pretende recuperar.

5. Na hipótese dos autos, houve a comprovação dos referidos requisitos previstos no art. 48 da Lei nº 11.101/2005, sendo de rigor o deferimento do pedido de litisconsórcio ativo na recuperação judicial.

6. Agravo interno a que se nega provimento”
. (AgInt no AREsp n. 1.778.685/MG, relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 17-10-2022, DJe de 21-10-2022).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - LITISCONSÓRCIO ATIVO –POSSIBILIDADE, DESDE QUE TODAS AS PESSOAS JURÍDICAS PREENCHAM OS REQUISITOS PARA O PROCESSAMENTO – BIÊNIO LEGAL NÃO COMPROVADO – EMPRESAS INATIVAS - SITUAÇÃO REGISTRADA EM AUTO DE CONSTATAÇÃO PRÉVIA - INVIABILIDADE DE INCLUSÃO DE AMBAS NA RJ - SUSPENSÃO DOS PROTESTOS E APONTAMENTOS RESTRITIVOS - CABIMENTO APENAS DEPOIS DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO.

Para postular a recuperação judicial a Lei 11.101/2005 exige do devedor (art. 1º) a comprovação do exercício de atividade empresarial de forma regular nos dois anos anteriores ao pedido (arts. 48 e 51 da LRF).

Apesar de inexistir previsão legal pela formação de litisconsórcio ativo na RJ, a doutrina e a jurisprudência a têm admitido, desde que as empresas integrem o mesmo grupo econômico e todas comprovem os critérios impostos pela legislação especial.

É vedada a inclusão de pessoas jurídicas que se encontram inativas no polo ativo da Recuperação Judicial, por não preencherem o biênio legal exigido no art. 48 da LRE
(...)”. (TJMT, N.U 1010431-98.2020.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 26-8-2020, DJE de 1º-9-2020).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023